Tribunal: TJMT
Processo: 0000688-20.2013.8.11.0035
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
SÔNIA LOBO NOGUEIRA SILVA
INTERESSADO/APELADO:
SÔNIA LOBO NOGUEIRA SILVA
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 102840/2016
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — PAGAMENTO — NECESSIDADE.

É devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na hipótese de contrato temporário declarado nulo, contudo, não é devido o pagamento de férias e décimo terceiro (13o) salário, nessa mesma hipótese, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário no 765320/MG, em sede de repercussão geral, contudo,
Recursos não providos. Sentença retificada em parte.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
SÔNIA LOBO NOGUEIRA SILVA
INTERESSADO/APELADO:
SÔNIA LOBO NOGUEIRA SILVA
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Reexame com apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e por Sônia Lobo Nogueira Silva contra a sentença (fls. 249/258), não modificada pelos embargos de declaração (fls. 262/verso).
Estado de Mato Grosso, assegura que “tendo em conta a relação jurídico-administrativa outrora existente entre a parte autora e o Estado de Mato Grosso – promovida por meio de contrato temporário – descabido falar em direito a recolhimento para o FGTS, motivo pelo qual a reforma da decisão de primeiro grau, nesse ponto, revela-se cabível”.
Contrarrazões (fls. 268/274).
Sônia Lobo Nogueira Silva, em recurso adesivo (fls. 275/279), assevera que os honorários advocatícios, fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), devem ser majorados em observância ao artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil derrogado, em vigor à época.

Contrarrazões (fls. 282/285).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (fls. 293/verso).

É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.

Marcio A. Guedes
Relator

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento dos depósitos do FGTS a que a parte autora tinha direito durante a vigência do contrato de trabalho em tela, assim como ao pagamento das férias vencidas + 1/3 dos períodos aquisitivos de 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, férias proporcionais + 1/3 (11/12 avos) parcelas estas não quitadas, julgando improcedentes os demais pedidos, tudo nos termos da fundamentação, extinguindo o feito com resolução do mérito.
No mais, tendo em vista que a autora é beneficiária da Justiça Gratuita e diante da isenção de custas processuais que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei Estadual no. 7.603/2001 deixo de condenar o Estado em despesas de sucumbência. Condeno, ainda, o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 20, §§ 3o e 4o do CPC.
Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas, nos termos do art. 475, I, do CPC. [...]. (fls. 257/258).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Ante o exposto, conheço o recurso de embargos de declaração, porém, no mérito, nego-lhe provimento para o fim de julgar improcedente o pedido de declaração de unicidade contratual. [...]. (fls. 262verso).

I – Recurso do Estado de Mato Grosso

A apelada foi contratada temporariamente para desempenhar o encargo de professor, lotada na Escola Estadual de 1o e 2o Graus Doutor Ytrio Corrêa no Município de Alto Garças, pelo período de abril de 2008 a dezembro de 2012 (fls. 104/223).
A divergência subsiste em verificar se a contratação temporária foi lícita e, em caso negativo, se a nulidade induz ao direito de receber os valores correspondentes aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
Pois bem.
Dispõe o artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

[...] A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido, ‘necessidade temporária’), por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.
No caso, não há comprovação de que a apelada se submeteu a processo seletivo simplificado e muito menos de que a contratação tenha atendido aos requisitos legais. A prorrogação do contrato por aproximadamente 8 (oito) anos, além de extrapolar os prazos previstos em lei, demonstra que a Administração não tinha interesse algum em contratação temporária; ao contrário, é muito nítido que a necessidade era permanente, circunstâncias a nulificá-los.
E, em decorrência da nulidade do contrato, é devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma do disposto no artigo 19-A, da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, quando não recolhidos, bem como do saldo de salário, quando houver.
Portanto, deve ser pago à apelada o montante devido a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, como bem posto na sentença.

II – Recurso de Sônia Lobo Nogueira Silva

No que tange ao valor dos honorários advocatícios, para fixá-lo, leva-se em consideração o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Ainda, vencida é a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil, em vigor à época.

[...] Por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp 532.550/RJ, realizado pela Segunda Turma em 2/10/2014, convencionou-se que a desproporção entre o valor da causa e o valor arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 795992/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2015).

De consequência, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) apresenta-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil derrogado, em vigor à época.

III – Reexame

Em reexame, no que tange as verbas ao pagamento das férias vencidas e férias proporcionais, de fato, no julgamento do recurso extraordinário no 765320/MG, em sede de Repercussão Geral, decidiu o Supremo Tribunal Federal, em 19 de setembro de 2016, publicado em 23 de setembro de 2016:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.

Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF, Tribunal Pleno – meio eletrônico, RE 765320/MG repercussão geral, relator Ministro Teori Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de setembro de 2016). [sem negrito no original]

Com efeito, em razão da nulidade da contratação temporária e do entendimento do Supremo Tribunal Federal não faz jus a autora ao recebimento de décimo terceiro (13o) salário e férias.
Por fim, constato que, quanto à atualização, não se fixou os índices, pelo que é necessário fazê-lo, sem que isto importe em reformatio in pejus.
Daí decorrente, quanto à atualização do valor do débito, nada obstante a decisão monocrática prolatada pelo relator Ministro Luiz Fux, nos embargos declaratórios opostos no RE 870947/SE publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2018, que deferiu efeito suspensivo, na sessão de 20 de março do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal formou expressiva maioria, no sentido de manter hígido o acórdão com rejeição daqueles. Logo, nada obsta e tudo aconselha a imediata aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.
Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.
Essas, as razões por que nego provimento aos recursos; e em reexame, retifico, em parte para: a) excluir da condenação do Estado de Mato Grosso o pagamento ao pagamento das férias vencidas e férias proporcionais; e b) estabelecer, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR